Tribunal: TJPA
Processo: 0804157-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804157-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVAN BARRADAS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. ARGUMENTO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA. ORDEM DENEGADA.

1. Os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, foram demonstrados na decisão guerreada, que está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, o que, inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. A emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus não pode, per si, ser argumento válido a subsidiar a liberdade do paciente quando, no caso concreto, encontram-se presentes os fundamentos da prisão preventiva e, ainda, há um conjuntos de medidas públicas sendo adotadas pelo Estado para evitar a propagação de doenças no Sistema Carcerário Paraense.

3. Habeas Corpus conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 02 e 04 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular em favor de IVAN BARRADAS FERREIRA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital.

Dos autos, pode-se dessumir um contexto fático em que o paciente, na data de 20 de abril de 2020, conduzia um veículo na companhia de outras duas pessoas, momento em que foi abordado por uma guarnição militar, oportunidade em que foi constatada a posse irregular de uma arma de fogo bem como que, o referido veículo, era produto de roubo.

Nessa toada, pondera o impetrante que, o decreto prisional, é ato ilegal e, portanto, constrange indevidamente a liberdade do paciente, na medida em que:

- Encontra-se desfundamentado, não tendo o juízo coator apontado, concretamente, quais condutas do paciente satisfazem os pressupostos do art. 312 do CPP;

- Que, a segregação do paciente neste momento processual é, também, temerária, vez que é imprescindível a dilação probatória para determinar a culpabilidade do paciente, conquanto negue ser o proprietário da arma apreendida no veículo que conduzia;

- Por fim, que a segregação do paciente viola, também, o seu direito a vida, conquanto a situação de calamidade pública decorrente da pandemia provocada pelo Corona Vírus recomenda que, o ora paciente, tenha sua prisão preventiva substituída por uma das medidas do art. 319 do CPP.

Na data de 11 de maio de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o regular processamento do feito. Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, as informações de praxe, destacando-se dentre estas o fato de que, o ora paciente possui, além da Ação Penal vinculada a presente ordem de Habeas Corpus, outra Ação Penal pelo crime de Roubo Majorado, em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, processo nº 0029363-02.2018.814.0401, em trâmite perante juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém;

Em manifestação, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheça da ordem.

No mérito, observo que o impetrante insurge-se contra a segregação cautelar do paciente calcando-se para tanto, precipuamente, na argumentação de que o magistrado inquinado coator não demonstrou de modo concreto os pressupostos autorizadores para o recolhimento preventivo aqui combatido – Art. 312 do CPP, sustentando nesse ponto que a liberdade do paciente não violaria a ordem pública e, ainda, que a segregação do paciente, inevitavelmente, colocará sua vida em risco, na medida em que facilita sua exposição ao vírus denominado Sars-cov2, contudo, entendo que o argumento não merece prosperar, sendo necessário para a compreensão do exposto o destaque de parte da decisão apontada ilegal:

Ao homologar o flagrante e, na mesma toada determinar o recolhimento preventivo do paciente, a Vara de Plantão Criminal de Belém afirmou:

(...)

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do flagranteado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, a fim de que não prejudique a investigação policial, bem como por inexistirem nos autos comprovação de sua residência.

Ademais, os crimes imputados ao flagranteado são de grande reprovabilidade social, pois normalmente são propulsores do aumento da criminalidade, especialmente quanto aos crimes de roubo ou ainda latrocínio, provocando revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública, inclusive já é processado por crime de roubo majorado, como se lê da certidão de antecedentes criminais que consta dos autos.

Dispõe o art. 312, o CPP que: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.

O Juízo inquinado coator, ao negar a revogação da prisão preventiva, em igual sentido ponderou:

(...)

Soma-se a análise dos presentes que o requerente possui registro de outra ação penal em andamento (processo nº 0029363-02.2018.814.0401, Roubo Majorado, 1ª Vara Penal da Capital), o que denota reiteração delitiva e periculosidade nos autos.

Em relação as cautelas sociais e de saúde referentes a Pandemia do Novo Corona vírus, causador da doença denominada Covid-19, até a presente data as orientações, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, são uníssonas no sentido da análise concreta dos requisitos da prisão preventiva nos autos.

Nesse contexto, observo ainda que o réu tem vinte anos de idade (nascimento em 04/10/2000), não havendo elementos nos autos, no sistema de acompanhamento processual LIBRA e petitório eletrônico que indiquem que o acusado é do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar do requerente.

A leitura do exposto demonstra que as decisões proferidas se encontram suficientemente fundamentadas, na medida em que demonstram com precisão os pressupostos legais necessários a decretação e manutenção da prisão cautelar do paciente, revelando a justa causa para a clausura.

Não se deve inobservar que, ao reverso do que afirma em sua impetração, não se está falando de prisão preventiva calcada em ilações abstratas -
um crime reprovável pela sociedade por si só não justifica o DECRETO PREVENTIVO
, ou por não ter o paciente apresentado em tempo hábil um comprovante de residência e sim, de prisão cautelar concretamente fundamentada na grave violação da ordem pública decorrente da existência da existência de outra ação penal em curso, igualmente pelo delito de roubo circunstanciado, argumento que demonstra a vulneração da ordem pública decorrente da liberdade do paciente, nesse momento, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, pressupostos suficientes para que se afirme pela legalidade da prisão combatida e suficiência argumentativa das decisões proferidas.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. Inquéritos e ações penais em curso, embora não sirvam ao agravamento da pena-base, podem evidenciar a periculosidade do agente para justificar o encarceramento cautelar em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada

(HABEAS CORPUS Nº 402.928 - SP (2017/0136496-0) RELATOR: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIR)

Por fim, afirma o impetrante que o paciente deve ter revisto seu título prisional, conquanto sua segregação represente risco potencial a sua vida, conquanto a enfermidade denominada Covid-19 tenda a se propagar mais facilmente no ambiente carcerário, contudo tal afirmação encontra-se isolada nos autos, inexistindo comprovação mínima do quadro de saúde do paciente – sobretudo por ter, o paciente, vinte anos de idade (nascimento em 04/10/2000), não havendo elementos nos autos, no sistema de acompanhamento processual LIBRA e petitório eletrônico que indiquem que o acusado é do grupo de risco.

Nessa seara, entendo que a emergência sanitária provocada pelo Corona Vírus, quadro social que culminou na edição da Recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, não tem o condão de, per si, possibilitar a soltura do paciente, vez que, diversas medidas de enfrentamento e prevenção a referida enfermidade vem sendo adotadas em nosso sistema carcerário, sendo o fruto de tal afirmação o fato de que, em 18 de abril de 2020 foi testado como positivo um detento no Sistema carcerário paraense e, aproximadamente, 02 (dois) meses depois inexistem novos casos de contágio, aspecto que demonstra que, até o momento, as medidas de contenção vem sendo aplicadas com sucesso no local e reforçam a impossibilidade de concessão da ordem por este fundamento.

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 04 de junho de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 06/06/2020